Tribunal: STF
Processo: Rcl 52131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido nas ADPF nºs 405, 664 e 485.



    Narra o reclamante que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0101186-77.2016.5.01.0511, promovida por Maria Lúcia Magalhães Paulo em desfavor do Estado do Rio de Janeiro e da Bequest Central de Servicos Ltda., a autoridade reclamada “determinou que a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) praticasse a retenção e o depósito de valores até R$ 39.284,36, que incidirão sobre eventuais créditos devidos pelo Estado à empresa BEQUEST CENTRAL DE SERVICOS LTDA” (grifos do autor).



    Aduz que



    “é possível vislumbrar, desde já, a plausibilidade da tese jurídica sustentada pelo ESTADO (que resulta da manifesta contrariedade entre os atos jurisdicionais atacados e o decidido por esse Supremo Tribunal Federal nos autos das ADPFs nºs 405, 664 e 485) bem como o perigo que decorreria de prestação jurisdicional tardia (expresso pela iminente consumação de ato de constrição patrimonial sobre recursos públicos, sendo certo que o ato de constrição ocorre em moldes que já foram categoricamente entendidos como inconstitucionais por essa Corte Constitucional em sede de controle direto de constitucionalidade).”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato de constrição determinado pela autoridade reclamada nos autos da execução provisória nº 0101186-77.2016.5.01.0511, assim como a restituição de valores eventualmente bloqueados. No mérito, a confirmação da providência.



    É o relatório. Decido.



    Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário do STF nas ADPFs nº 485/PA, 405/RJ e 664/ES, cujas ementas transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF nº 485/PA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/2/21)



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.” (ADPF nº 405/RJ-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/06/21 - grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Tribunal Pleno, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 04/05/2021 - grifo nosso)



    A presente reclamação volta-se contra decisão que rejeitou o requerimento de devolução de valores depositados com o fim de adimplir débitos trabalhistas da empresa Bequest Central de Serviços Ltda. Os referidos valores correspondem a créditos devidos pelo ente público à referida empresa em razão de contrato de terceirização de serviços firmado entre as partes (e-doc 7, pp. 103 e 116). Vide a ementa do aresto reclamado:



    “MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS EM MÃOS DE TERCEIROS. ADPF 485. O simples deposito de créditos pendentes apenas de pagamento, após empenho e liquidação, observando o procedimento de realização da despesa pública (artigos 58 a 70 da Lei nº 4.320/64) e, em cumprimento de mandado de penhora em mãos de terceiro, não viola decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADPF 485)” (edoc. 7).



    Por oportuno, transcrevo trecho da fundamentação que lastreou a convicção firmada pelo TRT1:



    “Eis o teor da r. decisão agravada: 



    ‘A SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) foi intimada, em 29.03.2021, para colocar, à disposição do Juízo, eventuais valores devidos à empresa PROL, ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.408.078/0001-40, até o montante de R$ 39.284,36.



     Em 15.04.2021 o referido órgão público disponibilizou o valor ao Juízo, sem manifestar qualquer discordância. Em 31.08.2021, ou seja, após mais de quatro da disponibilização do crédito, o Estado do Rio de Janeiro peticiona requerendo a devolução dos valores bloqueados em razão da ADPF 485. 



    Encontra-se preclusa a manifestação do ente público, após decorridos mais de quatro meses do depósito. 



    Além disto, não houve qualquer sequestro de verba pública ou indicação de penalidade por descumprimento, mas somente a solicitação de reserva de crédito, que foi prontamente atendida pela SEAP, não havendo, portanto, qualquer violação à ADPF 485, conforme jurisprudência que segue: 



    ‘AGRAVO DE PETIÇÃO. RESERVA DE CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS. PROVIDO. A solicitação de reserva de crédito da empresa executada junto a órgãos do Estado não configura violação ao disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 485, uma vez que o seu descumprimento não produz os mesmos efeitos e sanções inerentes a uma ordem judicial de bloqueio ou penhora, cabendo ao ente público o atendimento ou não, conforme critérios próprios." Processo 0100106-03.2016.5.01.0342. TRT-1,publicado em 09.08.2021, relator Alvaro Luiz Carvalho Moreira.



    Isso posto, indefiro o requerimento formulado pelo ente público para devolução dos depósitos constantes dos autos. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo de cinco dias, expeçam-se os alvarás devidos, observando-se o pedido de transferência constante da petição id be4fde1 e venham os autos conclusos para extinção da execução.



    Insurge-se o agravante argumentando, em suma, que a decisão recente do E. STF na ADPF 485 deixa claro que é vedado o bloqueio de créditos em mãos de terceiro; que por se tratar de matéria de ordem pública não há preclusão na espécie; que a decisão de primeiro grau viola preceito fundamental; que é categórico e induvidoso o entendimento do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade de decisões judiciais, adotadas pelos MM. Juízos e Tribunais do Trabalho, no sentido de proceder ao bloqueio de verbas devidas por entes estaduais a prestadores de serviços para satisfação de obrigações trabalhistas; que nos termos do artigo 10, §3º, da Lei nº 9.882/99, cabe reclamação constitucional contra o descumprimento de decisão proferida em sede de ADPF. Requer o provimento do recurso para reformar a determinação de bloqueio judicial.



    [...] a situação posta nos autos não diz respeito ao bloqueio de bens públicos, senão a bloqueio de crédito da primeira reclamada em mãos de terceiro, entendendo, assim, que a determinação do juízo de origem é no sentido de que, ao invés do ESTADO DO RIO DE JANEIRO faça os depósitos diretamente em favor da primeira reclamada, disponibilize os valores correspondentes em conta judicial à disposição do juízo.



    O bloqueio foi direcionado aos créditos da empresa terceirizada e não ao patrimônio do Estado, visando assegurar os créditos de natureza alimentar e privilegiada dos trabalhadores. Trata-se de medida voltada a garantir a efetividade da decisão judicial e que vai de encontro à celeridade processual, o que não afeta o patrimônio público” (edoc. 8).



    Conforme consta dos autos, em resposta a ofício do juízo, a Subsecretaria de Gestão, Finanças e Planejamento - SEAP/SUBGFP, órgão do executivo estadual, noticiou que realizou o bloqueio de créditos existentes em favor da empresa PROL ALIMENTAÇÃO LTDA. (edoc. 7, fl 116). Não obstante tenha procedido com o depósito nos autos sem manifestar qualquer discordância, meses depois, o Estado do Rio de Janeiro peticionou requerendo a devolução dos valores disponibilizados, o que foi indeferido. 



    Verifica-se, assim, que não está em discussão ordem de bloqueio, penhora ou receita que esteja sob disponibilidade do Poder Público, mas a devolução de valores que já foram devidamente empenhados e liquidados em conta judicial, a fim de se evitar a determinação do levantamento do crédito trabalhista.



    Ausente, portanto, a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo dos paradigmas invocados, nos quais se assentou que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação aos princípios constitucionais da separação de poderes, legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.



    Sobre o tema, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. ADPFs 405, 485 e 664. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REPASSE DE VERBAS A TERCEIROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sob pena de converter o instituto em mero sucedâneo recursal. 2. Não guarda aderência às decisões proferidas nas ADPFs 405, 485 e 664 a hipótese referente à penhora de crédito de empresa devedora em que o Estado atua como terceiro devedor, na forma do art. 855 e seguintes do CPC, por tratar-se de situação diversa daquela examinada nos referidos paradigmas. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (RCL 48.592/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 3.3.22)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Nas informações prestadas, o órgão reclamado esclareceu que ‘a ordem [de depósito em juízo] não visava penhorar verbas do ente público, obstando sua autonomia, mas o que se almejava […] era que, no momento oportuno, após os trâmites normais para quitação de despesa pública, na iminência de eventual repasse de verbas devidas pelo Município de São Luís ao prestador de serviço (MASV), o município fizesse a retenção do valor necessário à satisfação do crédito discutido nesta demanda e o depositasse em juízo em prol deste processo’. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”” (Rcl nº 39.603/MA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/21). 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 36.688/AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/19).



    Nesse sentido, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso similar ao dos autos: Rcl nº 50.042/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 4.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicada a análise da liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente